Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. OBSCURIDADE. ART. 80, DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação, tratou dos temas propostos, expôs as suas razões de decidir de maneira clara e concatenada, não se verificando a existência de qualquer vício.

2. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer a configuração da litigância de má-fé pelo réu, tendo em vista que ele descumpriu uma determinação judicial, ferindo o dever de comportamento ético imposto às partes e procuradores, ainda que não haja efetivo prejuízo à parte adversa.

3. O julgado construiu fundamento teórico para manter a aplicação de litigância de má-fé ao réu, por ter configurado uma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, pois, além indicar como sendo seu, endereço desatualizado, furtou-se de indicar a localização do veículo objeto da lide, após determinação judicial, criando embaraço à efetivação do provimento judicial, o que também possibilita a aplicação de medidas coercitivas ou mandamentais necessárias ao cumprimento de ordem judicial, conforme previsto no artigo 139, IV, do CPC.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.